Tribunal: TJMT
Processo: 1015326-86.2022.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015326-86.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interdição, Ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE NESTOR WINTER - CPF: 065.962.589-04 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AMBIENTAL - AÇÃO ORDINÁRIA - NULIDADE DE TERMO DE EMBARGO - OCORRÊNCIA – SATISFATORIEDADE DO CONJUNTO PROBANTE – ÁREA CONSOLIDADA – EMBARGO NA PROPRIEDADE LINDEIRA QUE INCIDIU NO IMÓVEL DO APELANTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Constatando-se que os autos estão instruídos com provas derivadas de documento público (APF), assim como há imagem do perímetro objeto do embargo no ano de 2008, demonstrando tratar-se de área consolidada, o tratamento legal deve observar esta característica do imóvel.

2 – Inexistindo motivo ensejador para restringir via embargo administrativo o perímetro aberto de uma propriedade, estando ela com regular e válida licença ambiental, a nulidade é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Ordinária nº 1015326-86.2022.8.11.0015, proposta por
José Nestor Winter
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do termo de embargo n. 220341073.

Nas razões recursais apresentadas, o Apelante sustenta, em síntese, a inexistência de irregularidade quanto ao embargo procedido pelo órgão ambiental, vez que a sua lavratura se deu por mera consequência de comando legal.

Sustenta que a ação questiona a validade de um ato administrativo, o qual é revestido de presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante provas vigorosas que demonstrem eventual equívoco da Administração, o que não é o caso.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso de apelação, a fim de reformar a sentença vergastada (ID. 178157354).

O Apelado apresentou suas contrarrazões ao recurso de sentença, oportunidade na qual rechaçou os argumentos dispendidos e pugna pelo seu desprovimento (Id. 178157357).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça pugna pelo provimento do recurso (Id. 183718181)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o apelado manejou ação ordinária c/c pedido de tutela provisória de urgência de natureza em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando, em síntese, a nulidade do Termo de Embargo Nº 220341073.

Alegou que que o termo de embargo Nº 220341073 lavrado pela SEMA-MT sobre a fração de área aberta de sua propriedade rural, denominada Fazenda Toca da Onça I, se deu de forma ilegal, eis que se trata de perímetro consolidado, ou seja, convertido ao uso alternativo do solo antes de 22.07.2008, inclusive com licença ambiental válida expedida pelo órgão ambiental estadual (SEMA-MT).

O Juiz sentenciante concluiu pela suficiência do acervo probatório nos autos e julgou procedente o pedido inicial.

O Estado de Mato Grosso, irresignado, apela, insistindo na regularidade do embargo, que teria sido expedido de forma legal e na presunção de legitimidade do ato administrativo.

O recurso, entretanto, não merece provimento.

Veja-se que o Juiz, pautado na instrução dos autos, concluiu que:

“Conforme imagem de satélite capturada em 18/07/2008, referendada pelo Eng° Florestal Cleber dos Santos M. Faria, CREA – 1200084527,
a propriedade do Autor apresentava região de área consolidada (ID. 94480869), a mesma área embargada na propriedade do Autor
(ID. 94480875), conforme se verifica das confrontações apontadas no Termo de Embargo e as limitações da área observadas nas imagens capturadas por satélite.

Desse modo,
resta observar o que dispõe o inciso IV do art. 3º do Código Florestal, indicando que área rural consolidada é uma “área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio”.

Nesse ponto, verifico que
além das imagens de satélite demonstrando que a área embargada refere-se a uma região com ocupação antrópica antes de 22 de julho de 2008, o Autor apresenta Autorização Provisória de Funcionamento Rural – APF Nº: 22802/2022 (ID. 94480866), onde demonstra que o próprio órgão ambiental permitiu a utilização de 120,8500 hectares para atividades de Agricultura e Pecuária
, sendo que a área total corresponde a 254,8980 hectares, em momento após a lavratura do Termo de Embargo,
o que indica que a SEMA tenha reconhecido que, do total (254,8980 ha), 139,8906 hectares é área consolidada
.

Assim, analisando o conjunto probatório produzido nos autos, concluo que o Requerente apresentou provas suficientes para demonstrar a veracidade de suas alegações (APF Nº: 22802/2022 e imagens satélite de 14/08/2022), por outro lado, o Requerido se limitou a contestar as alegações do Autor, sem apresentar provas capazes de desconstituir as alegações do Requerente (art. 336 do CPC).
(...) (destaquei)

Verifica-se que o apelante alega que inexiste ilegalidade no termo de embargo impugnado, pautado na previsão do revogado artigo 106, §1º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, que rezava pela aplicação do embargo sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais.

Ocorre, entretanto, que, da simples leitura do dispositivo legal acima, verifica-se a manifesta

incongruência nos argumentos do Estado, na medida em que a própria SEMA-MT, em 02.09.2022, ou seja, após a lavratura do termo de embargo impugnado, expediu sobre a propriedade rural a licença ambiental nº 22802/2022, autorizando o exercício de atividade produtiva na localidade por considera-la como área consolidada .

Não restam dúvidas, portanto, que a propriedade rural do autor/apelado está regularizada perante o órgão ambiental competente, não havendo se falar em validade do termo de embargo ora questionado, que, ao que consta, foi lavrado contra terceiro, porém, com incidência sobre o imóvel do autor, ora apelado, conforme laudo técnico, que delimita a propriedade rural do autor/apelado e o imóvel lindeiro, pertencente a terceiro, sobre o qual o embargo deveria recair.

Ademais, não se constata que houve desmate de vegetação nativa sobre o imóvel rural do apelado, mas apenas sua limpeza. Tanto o é que primeiro, consta no CAR que o perímetro aberto existente no imóvel se trata de área consolidada, depois, a própria SEMA, a qual expediu sobre o local a licença ambiental, autorizando, assim, o exercício de atividade produtiva.

Repara-se que, apesar de o apelante alegar que não há provas de que a área era consolidada em 22.07.2008, o autor instrui o feito, dando conta de que há provas derivadas de documento público (APF), assim como há imagem do referido perímetro objeto do embargo no exato ano de 2008.

Com efeito, o artigo 1º, do Decreto Estadual nº 262/2019, que “Regulamenta o art. 31 da Lei Complementar nº 592, de 26 de maio de 2017, instituindo a Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural - APF, no âmbito do procedimento da Licença Ambiental Única e dá outras providências ”, é claro ao dispor que a APF autoriza o funcionamento da atividade de agricultura e pecuária nas propriedades rurais.

Por sua vez, o artigo 2º, I, do referido Decreto, dispõe que a autorização provisória de funcionamento de atividade rural – APF, corresponde a ato administrativo emitido pelo órgão ambiental competente, voltado a autorizar o exercício provisório das atividades de agricultura e pecuária extensiva e semiextensiva no polígono de área consolidada.

Outrossim, é incontroverso que o perímetro mencionado na APF corresponde à área consolidada, posto que essa característica já está na base de dados do órgão ambiental estadual. E, como diz o apelado, para que dúvidas não pairem sobre o direito de utilização do perímetro de área fiscalizada, o artigo 3º,
caput
, do Decreto Estadual nº 262/2019, deixa claro que a Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade - APF será emitida automaticamente considerando o polígono que incidir sobre a base de Referência de Uso Consolidado, na escala 1:25000, homologada pela SEMA.

O apelante sustenta a fé pública dos atos administrativos e aduz que a prova apresentada pelo autor apelado foi produzida de forma unilateral.

Ocorre que a licença ambiental expedida pela SEMA-MT sobre a área rural do apelado, como é sabido, não se trata de documento unilateral, mas é, outrossim, resultado de um estudo preliminar da base de áreas consolidadas no Estado. Ou seja, fica evidente que não há motivo ensejador para restringir via embargo administrativo o perímetro aberto da propriedade, sobretudo porque sobre ela há regular e válida licença ambiental, viabilizando o exercício de atividade de agricultura e pecuária no local, inexistindo, portanto, razão de fato ou de direito a justificar a manutenção do ato administrativo – o embargo da propriedade.

Compete ressaltar que a licença ambiental expedida pela própria SEMA-MT sobre a propriedade atende à regra do artigo 15-B, do Decreto Federal nº 6.514/08, a qual destaca a necessidade de suspensão da sanção de embargo quando for apresentada a documentação que regularize a obra ou a atividade.

Consigne-se, por fim, que o conjunto probatório é composto por documentos públicos, expedidos, pela própria SEMA-MT, ou seja, têm o mesmo peso e característica de fé pública alegada pelo Estado apelante, em relação ao ato administrativo do embargo.

Assim, sendo,
nego provimento ao apelo
, mantendo a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, que

julgou procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade do termo de embargo nº 220341073.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024